Tribunal: TJPA
Processo: 0002264-62.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? ART. 217-A, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ? AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA PARA O MÍNIMO LEGAL, OU RECONHECIMENTO DA TESE DE ERRO DE TIPO, OU, AINDA, RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA - PRELIMINAR SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS EM SEU PARECER: 1) NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DO SEU CABIMENTO ? PRELIMINAR ACOLHIDA. A revisão criminal não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença a quo, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação. In casu, o requerente suscita teses já analisadas no juízo a quo e requer a sua absolvição e os demais pedidos subsidiários através da reavaliação do conjunto probatório carreado durante a instrução criminal, ou seja, não trouxe qualquer prova nova apta a amparar a reiteração dos seus pleitos. Logo, a pretensão de reexame das provas produzidas e analisadas no juízo de piso para a verificação da suficiência destas para embasar a condenação é matéria que se mostra inadequada na via eleita pelo requerente, uma vez que tais questões foram satisfatoriamente expostas na sentença guerreada, não podendo ser trazidas à apreciação do órgão julgador em razão de mero inconformismo da parte, pois a revisão criminal não deve ser utilizada como recurso de apelação. ? REVISÃO NÃO CONHECIDA ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº: 0002264-62.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: Soure (Vara Única)
REQUERENTE: E. M. N. S.
(Adv. Rinaldo Ribeiro Moraes - OAB/ PA Nº 26.330)
REQUERIDA: Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
REVISÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA PARA O MÍNIMO LEGAL, OU RECONHECIMENTO DA TESE DE ERRO DE TIPO, OU, AINDA, RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA - PRELIMINAR SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
EM SEU PARECER: 1) NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DO SEU CABIMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA. A revisão criminal não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença
a quo
, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação.
In casu
, o requerente suscita teses já analisadas no juízo
a quo
e requer a sua absolvição e os demais pedidos subsidiários através da reavaliação do conjunto probatório carreado durante a instrução criminal, ou seja, não trouxe qualquer prova nova apta a amparar a reiteração dos seus pleitos. Logo, a pretensão de reexame das provas produzidas e analisadas no juízo de piso para a verificação da suficiência destas para embasar a condenação é matéria que se mostra inadequada na via eleita pelo requerente, uma vez que tais questões foram satisfatoriamente expostas na sentença guerreada, não podendo ser trazidas à apreciação do órgão julgador em razão de mero inconformismo da parte, pois a revisão criminal não deve ser utilizada como recurso de apelação. - REVISÃO NÃO CONHECIDA - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer a revisão criminal
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 18/08/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 18 de agosto de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL proposta por E. M. N. S. às
fls. 02/10
, com fundamento no art. 621, inciso I
1
, do Código de Processo Penal, inconformado com a sentença proferida pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Soure às
fls. 24/33
, que, nos autos da Ação Penal nº 0006924-53.2018.8.14.0059, o condenou à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro
2
, a qual transitou livremente em julgado, conforme certidão às
fls. 34
.

Aduz o requerente a inexistência de materialidade do fato a si imputado, por não ter havido conjunção carnal, e, ainda, o indevido suprimento de provas periciais por provas testemunhais, razão pela qual requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Às
fls. 69/79
, em petição de emenda à inicial, o requerente alegou ¿erro sobre a pessoa¿, afirmando desconhecer a idade da vítima, e a tese de tentativa de estupro, requerendo, ao final, sua punição pelo delito na forma culposa ou, alternativamente, a reconhecimento da referida causa de diminuição de pena.

Nesta Instância Superior (
fls. 85/87
), a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo não conhecimento da presente ação revisional, por não atendimento a quaisquer das hipóteses do art. 621, do CPP.

É o relatório.

VOTO

Em manifestação nesta Superior Instância, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo não conhecimento desta revisão criminal, por faltar-lhe o pressuposto objetivo de cabimento, uma vez que o pleito não se enquadra na hipótese taxativa do art. 621, I, do CPP.

De plano, verifico que
assiste razão à aludida preliminar de não conhecimento
suscitada pelo
custos legis,
senão vejamos:

Da leitura da peça revisional e da emenda à inicial, constata-se que a pretensão do requerente pode ser sintetizada tão somente na seguinte linha argumentativa, a saber:
-
reexame das provas carreadas na instrução criminal e valoradas na sentença condenatória
, a fim de que seja reconhecida a ausência de materialidade do fato e a insuficiência dos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos em juízo e, por conseguinte, seja o réu absolvido, ou, subsidiariamente, redimensionada a pena fixada para o mínimo legal, condenação pelo delito na modalidade culposa ou, ainda, na modalidade tentada.

Isto porque, o requerente não colacionou aos presentes autos quaisquer provas novas aptas a amparar a reiteração dos seus pleitos, já suscitados no juízo de piso. Logo, o pleito não merece ser conhecido.

Inicialmente, aponte-se que o
reexame das provas carreadas

durante a instrução
, seja quanto à regularidade de sua produção ou a suficiência destas para embasar a condenação, é
matéria que se mostra inadequada na via eleita pelo requerente
, uma vez que
tais questões foram satisfatoriamente apreciadas na sentença guerreada
, a qual transitou livremente em julgado (certidão às
fls. 34
),
não podendo ser trazidas à apreciação deste órgão julgador em razão de mero inconformismo da parte
, como se fosse um recurso de apelação, mas tão somente quando houverem novas provas a amparar a reiteração do pedido do requerente, nos termos do parágrafo único do art. 622, do CPP
3
, o que não é o caso verificado na hipótese.

In casu
, constata-se que as teses levantadas pelo requerente já foram analisadas pelo juízo
a quo
durante a instrução criminal e o mesmo não recorreu da sentença condenatória, utilizando-se desta ação revisional, indevidamente, como se fosse uma apelação penal, na medida em que nenhuma prova nova foi trazida.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.¿

(STJ, AgRg no AREsp nº 1339155 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/05/2019) (grifo nosso)
¿
REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE
.
A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória
, mas sim como meio processual hábil a sanar erro técnico ou injustiça na condenação.
¿
(TJ/MG, RVCR 10000181081001000, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 18/03/2019) (grifo nosso)
¿
REVISÃO CRIMINAL
- CRIME DE LATROCÍNIO - ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -
ART.
621
,
I
DO
CPP
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - MERA REDISCUSSÃO DA CONDENAÇÃO - MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA - AÇÃO NÃO CONHECIDA
.
A Revisão Criminal visa corrigir erro judiciário e injustas condenações, motivo porque pode ser proposta a qualquer tempo. Todavia,
para rediscussão de matéria que já foi amplamente debatida, necessária a existência de novas provas, nos termos do que preceitua o
parágrafo único
, do art.
622
, do
CPP
.¿
(TJ/MS, RVCR 1600772-62.2015.8.12.0000 MS 1600772-62.2015.8.12.0000, 2ª Seção Criminal, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 13/09/2017) (grifo nosso)
¿
REVISÃO CRIMINAL
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL (
CP
, ART.
217-A
C/C ART. 226, II, E ART.
7.º
, INCISO
III
, DA LEI N.
11.340
/2006) - ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA (
CPP
, ART.
621
,
III
)- NÃO CONFIGURAÇÃO - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E DECLARAÇÃO EXARADA EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL AINDA EM CURSO NA ORIGEM - ANÁLISE IMPOSSIBILITADA -
SUPOSTA DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS (
CPP
, ART.
621
,
I
) - INOCORRÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - REEXAME INVIÁVEL - NÃO CONHECIMENTO
.¿
(TJ/SC, RVCR 4004543-08.2018.8.24.0000 Braco do Norte 4004543-08.2018.8.24.0000, Segundo Grupo de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Salete Silva Sommariva, j. 27/06/2019) (grifo nosso)
¿
REVISÃO CRIMINAL.
CRIMES SEXUAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRETENSÃO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO
621
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. NÃO CONHECIMENTO
.
Inviável conhecer de pedido revisional quando
a pretensão não se amoldar às hipóteses dispostas no art.
621
,
I
,
II
e
III
, do
Código de Processo Penal
e
o requerente não a instruir com substratos novos
. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME.¿
(TJ/RS, Revisão Criminal Nº 70075460014, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 23/03/2018)

(grifo nosso)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da presente revisão criminal
, pois ausente o requisito do cabimento para admissão da ação em tela.

É como voto.

Belém (PA), 18 de agosto de 2020
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 621
. A revisão dos processos findos será admitida:
I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

2

Art. 217-A
. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

3

Art. 622
. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após.
Parágrafo único
. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.